Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Classe: Reclamação Processo no: 0709440-12.2020.8.07.0000 Reclamante: ELSON RODRIGUES DE SOUZA Reclamado(a): JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de reclamação apresentada por ELSON RODRIGUES DE SOUZA, diante do acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no julgamento de recurso inominado interposto na ação de indenização por danos morais e repetição de indébito (processo no 0737535-38.2019.8.07.0016), proposta em desfavor da CLARO S.A. De acordo com o reclamante, o entendimento da 3a Turma Recursal contraria precedentes do STJ (Recurso Especial no 1.449.289/RS e 1.386.539/MG), uma vez que é lícita a conduta da prestadora de serviço em período anterior à Resolução no 528, de 17 de abril de 2009, efetua cobranças por ponto extra de TV por assinatura, face à ausência de disposição regulamentar à época vedando o recolhimento a esse título, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o contrato firmado é posterior a 2009. Em resumo, afirma que o acórdão da 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgou conhecido e provido o Recurso Inominado interposto, modificando a sentença de primeiro grau em seus fundamentos, sob o entendimento de que a cobrança de aluguel pelo decodificador não se mostra ilegal quando amparada em contrato firmado entre as partes. Defende que tal decisão baseou-se em premissa equivocada ao aduzir que ele teria concordado com a cobrança de mensalidade de ponto adicional de TV por assinatura acrescidos em sua fatura, bem como negou vigência ao entendimento firmado pelo STJ. Pede a procedência da reclamação para cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão. É o relatório. A reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, regulamentado pelos arts. 1o e 2o, da Resolução no 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”. “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.” O Regimento Interno desta Corte, em consonância com a Resolução no 3/2016 do STJ, estabelece: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” – g.n. Depreende-se da leitura desses dispositivos que a reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Assim, para a procedência da reclamação, não basta a existência de um julgamento isolado que seja favorável à parte reclamante, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. No caso, o incidente em análise foi apresentado contra acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, que entendeu serem incontroversas as cobranças mensais a título de aluguel de equipamento habilitado. Foi dito que o consumidor não infirmou sua anuência aos termos do contrato de aluguel do decodificador, contudo, manifestou expressamente na inicial que tinha plena ciência das cobranças feitas àquele título. Assim, mesmo a Claro S.A. não tendo apresentado o contrato, o consumidor apenas se insurgiu quanto à sua cobrança, aduzindo que referida cláusula seria abusiva, e que se tratava de cobrança ilegal de ponto adicional. Nesse sentido, verificou-se que demonstrada a ciência do consumidor quanto aos termos do contrato, não haveria que se falar em cobrança indevida levada a cabo pela requerida (ID 15663530 – pág. 2 a 4). A reclamação veio embasada nos seguintes julgados do STJ REsp 1.449.289/RS e 1.386.539/MG. Não obstante os fundamentos do reclamante, a ausência de indicação de precedente qualificado torna a reclamação manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “O termo ‘precedentes’ empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula. 2. O próprio STJ, quando vigia a Resolução 12/09 - que disciplinava a reclamação hoje prevista na 03/16 - restringia o termo "jurisprudência" constante do art. 1o àquela consolidada nos enunciados da própria Súmula e nos acórdãos proferidos sob a sistemática do recurso especial repetitivo. 3. Portanto, é inadmissível a reclamação de que trata a Resolução 03/16, quando os paradigmas invocados consistirem, como no presente caso, em precedentes oriundos de recursos especiais julgados fora da sistemática do recurso repetitivo.” (20160020290484RCL, Relator: Fernando Habibe, Câmara de Uniformização, DJE 22/11/2016) – g.n. Outro não é o entendimento do próprio STJ sobre a matéria: “2. De acordo com o art. 988, IV, do CPC/2015, a jurisprudência a ser considerada para efeito do cabimento da reclamação na hipótese em exame é aquela proferida em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 3. Levando em consideração que o acórdão reclamado, oriundo de turma recursal de juizado especial, revisou a multa imposta por descumprimento da obrigação de fazer, possível a qualquer tempo, sem que configure vulneração à coisa julgada, na linha da jurisprudência desta Corte, afigura-se inviável o processamento do presente feito. 4. Ainda que se tomasse como base a Resolução n. 12/2009, revogada pela Emenda Regimental n. 22/2016, melhor sorte não contemplaria a reclamante, porquanto o descompasso da decisão impugnada deveria se dar em relação a entendimento desta Corte consubstanciado em súmulas ou teses adotadas no julgamento de recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C).” (AgInt na Rcl 30.988/BA, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Seção, DJe 12/09/2016) – g.n. Portanto, a reclamação não substitui o recurso próprio cabível disponibilizado pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofender a competência do STJ e o princípio da indelegabilidade da jurisdição. Colaciono, por oportuno, a seguinte lição doutrinária: “(...) a reclamação é o remédio processual adequado para combater os casos de desrespeito à autoridade do Tribunal, e no NCPC, em especial os casos de não observância de precedentes de obrigatoriedade forte previstos no art. 927, I a III”. (in Temas Essenciais do Novo CPC, coordenadores Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier, 1a ed. e-book baseada na 1a ed. impressa. Editora Revista dos Tribunais). O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). Portanto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator